Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E FURTO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIMES DE AMEAÇA E FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTA ANUÊNCIA DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO DE FACA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PENA DO CRIME DE FURTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Incabível a absolvição pelos crimes de ameaça e furto se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo porque a palavra da ofendida foi firme nas duas oportunidades em que ouvida.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Embora as penas aplicadas sejas inferiores a 4 (quatro) anos, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o semiaberto.
6. Impõe-se a correção de erro material da sentença que fixou a pena para o crime de furto, na terceira fase da dosimetria, de forma equivocada, embora tenha feito a correta somatória quando da aplicação do concurso material de crimes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para corrigir erro material na pena do crime de furto, mantidos os demais termos da sentença.